Tribunal: TJSP
Processo: 1500642-49.2023.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS e FAMILIARES. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Pleito de absolvição com fulcro na atipicidade da conduta. Impossibilidade. Crime formal. Configuração do delito que independe da ocorrência de resultado naturalístico, bastando a prática do ato capaz de provocar temor na vítima.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS e FAMILIARES. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Pleito de absolvição com fulcro na atipicidade da conduta. Impossibilidade. Crime formal. Configuração do delito que independe da ocorrência de resultado naturalístico, bastando a prática do ato capaz de provocar temor na vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base elevada em razão das consequências negativas do crime sobre a filha menor do próprio réu. Reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, compensada integralmente pela atenuante da confissão espontânea. Regime inicial aberto adequado. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Súmula 588/STJ). Sursis indeferido por ser mais favorável ao réu o cumprimento da pena em regime aberto, sem reclamo da Defesa. Nada por ser modificado no presente caso. Recurso desprovido.